Tribunal: STF
Processo: HC 185761
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 579.375/PA.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos temporariamente e, após, preventivamente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 579.375/PA). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “os fundamentos utilizados na decisão constritiva cautelar são genéricos, não trazendo nenhum fator real baseado nos elementos concretos do processo a justificar a prisão”, ressaltando que “os pacientes são réus primários, com bons antecedentes, ocupação lícita, família e residência no distrito da culpa”.
    5. Prossegue a impetração para destacar que, “da data do fato (15.12.2019) até data da efetivação da prisão temporária (20.02.2020), passaram-se 67 dias, sem qualquer notícia nos autos de que os pacientes atentaram contra o processo, e, da data do cumprimento da prisão temporária (20.02.2020) até a conversão em preventiva (16.03.2020), não houve qualquer fato novo ou contemporâneo a embasar a nova prisão”. Ademais, aponta excesso de prazo, tendo em vista que “os pacientes encontram-se custodiados desde o dia 20 de fevereiro de 2020, e até o presente momento, consoante informação da juíza de piso ao prestar informações ao TJPA, ainda não foram citados em razão da suspensão dos prazos face ao Covid-19”.
    6. A defesa requer a “substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em nome dos pacientes”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As teses desenvolvidas na impetração não foram decididas pelas instâncias de origem (TJPA e STJ). Fato que impede a imediata análise da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, ao converter a prisão temporária em prisão preventiva, o Juízo de origem ressaltou a “gravidade do delito praticado e o modus operandi da conduta delituosa dos agentes”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...] 
    Após investigações apurou-se que os nacionais ODIVALDO RIBEIRO COUTO e OZIEL RIBEIRO COUTO, juntamente com seu primo [...], em comunhão de ações e desígnios se deslocaram até o local do delito em um veículo pertencente ao nacional ODIVALDO RIBEIRO COUTO e, em seguida, armados com barras de ferro passaram a agredir fisicamente o ofendido, o qual para se livrar de seus algozes pulou no rio, vindo a falecer logo após o fato. Segundo consta ainda, o motivo das agressões seria por conta de uma pequena embarcação do tipo rabeta pertencente à família dos réus, o qual o ofendido teria tentado subtrair. 
    RELATADO PASSO A DECIDIR. 
    O Código de Processo penal permite a decretação da prisão preventiva em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, desde que preenchidos os requisitos legais. Presentes, in casu, o fumus comissi delicti consubstanciado nos indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade do delito que é imputado ao representado, e o periculum libertatis decorrente do perigo ou risco de que, colocado em liberdade, os representados reiterem a prática delitiva, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do CPP. As prisões preventivas dos acusados se mostra a única medida cautelar possível neste momento, diante da gravidade do delito praticado e o modus operandi da conduta delituosa dos agentes, havendo real risco a sociedade caso os acusados sejam postos em liberdade.” 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator